Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que não foi enfrentada a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, e que os juros de mora não podem estar na base de cálculo da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões de relevo, não havendo omissão a ser sanada. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, a partir de 09/12/2021, não configura bis in idem, conforme jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, a partir de 09/12/2021, não configura bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, art. 1.022; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7435/RS; STJ.